Tribunal: TJMT
Processo: 1005538-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005538-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica praticada por Funcionário Público, Peculato, Corrupção passiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - CPF: 003.493.311-54 (IMPETRANTE), DEUSUITA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 293.041.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - CPF: 003.493.311-54 (ADVOGADO), ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO - CPF: 385.896.992-34 (PACIENTE), ILMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), VILSON ASSIS LOURENÇO CAIADO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ WILSON BILIO BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO FRANCISCO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JÂNIO SOUTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SCHUH (TERCEIRO INTERESSADO), SHAIENE FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO
PACIENTE: ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA – MEDIDA CAUTELAR - AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO DE VICE-PREFEITA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, há constrangimento ilegal na imposição de medida cautelar de afastamento de cargo de vice-prefeita de município, pois a decisão carece de indícios razoáveis de autoria e materialidade, assim como de efetiva indicação de risco processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005538-59.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO
PACIENTE: ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Manoelito Dos Dias De Rezende Neto em benefício de
ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Narra o impetrante que a paciente teve contra si decretada a medida cautelar de afastamento do cargo público nos autos n. 1000188-47.2023.8.11.0079, em que se investiga possíveis crimes contra a administração pública, notadamente potenciais fraudes na utilização/distribuição de combustíveis adquiridos pela Prefeitura de Ribeirão Cascalheira.

Aduz que a medida cautelar não se sustenta em relação à paciente, pois ela utiliza do veículo de propriedade do município para desempenhar a sua função pública (vice-prefeita), percorrendo o seu extenso território.

Sustenta que a medida cautelar está sustentada em meras conjecturas, as quais não justificam tão gravosa medida. Diante disso, pede-se a imediata revogação da medida que determinou o seu afastamento do cargo público.

O pedido de liminar foi
deferido
para
“revogar a medida cautelar de afastamento do cargo público imposta à paciente Isabel Fernandes Santos de Castro, autorizando o retorno pleno às suas funções, se não houver outro motivo pelo qual deva permanecer afastada.”
Id. 163524675.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora, id. 164705727.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 170115153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO
PACIENTE: ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, de fundamentação idônea na decisão que ensejou a medida cautelar de afastamento do cargo público.

Sobressai dos autos que a paciente teve contra si decretada a medida cautelar de afastamento do cargo público (Vice-Prefeita), após deflagrada pela Polícia Civil,
“Operação Tanque Cheio”,
em que se apura um esquema criminoso de desvio de combustível com recursos do município de Ribeirão Cascalheira, sendo que em relação a ela, pesa a imputação de que
estaria fazendo uso desregrado de combustíveis para abastecimento de um veículo oficial
.

Quanto ao objeto do
writ
, a fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)As medidas cautelares, de um modo geral, exigem adequada fundamentação, seja em relação à indicação objetiva dos indícios de autoria e materialidade, assim como quanto à demonstração do risco cautelar que se pretende tutelar.

Em se tratando de titulares de mandatos eletivos, o cuidado na aplicação de cautelares –
seja de natureza cível ou criminal
– deve ser sempre redobrado. O respeito ao resultado do sufrágio popular é princípio básico do Estado Democrático de Direito que deve ser observado por eleitores, candidatos (eleitos ou não), assim como às instituições de Estado.

Na espécie, sem embargo do mérito do que está sob investigação na origem –
suposta malversação de recursos públicos, mediante uso indevido/indiscriminado de combustíveis custeados pelo município
-, não foi possível extrair da decisão combatida fundamentos contundentes que justificasse o afastamento cautelar da paciente, enquanto vice-prefeita.

Em relação a ela, pesa a imputação de que estaria fazendo uso desregrado de combustíveis para abastecimento de um
veículo oficial
. Em nenhum instante se cogitou o desvio, por ela, de combustíveis para abastecimento de veículos privados.

Para além disso, a autoridade policial conjectura que ela saberia do “
esquema dos combustíveis
”, por ter se irritado com a falta de saldo no cartão de abastecimento, feito o pagamento com o seu cartão bancário pessoal e mencionar que determinada servidora,
responsável pela gestão de combustível
, resolveria a situação.

Não se pode presumir que a afirmação de que determinado servidor resolveria a falta de saldo no cartão de abastecimento indiciaria o conhecimento da vice-prefeita da suposta fraude, notadamente se a pessoa mencionada tem funções diretamente relacionadas àquela situação (controle de combustíveis).

Outrossim, no que se refere à paciente, não há a mínima demonstração de risco processual. Ou seja, a evidência de que o exercício do cargo público por ela atrapalhará a produção de provas (notadamente após o cumprimento de mandados de busca e apreensão) e/ou contribuirá para a repetição de atos nocivos às finanças pública.

O afastamento de agente público não pode ter por objetivo a preservação da imagem dessa ou daquela instituição, pois se assim fosse estaria havendo uma antecipação do juízo de culpa, em manifesta afronta ao princípio da não culpabilidade.

Portanto, no que se refere à paciente, compreendo que a imposição da cautelar de afastamento do cargo público carece de indícios razoáveis de autoria e materialidade, assim como de efetiva indicação de risco processual.

Por tais razões,
defiro
a ordem pleiteada, para revogar a medida cautelar de afastamento do cargo público imposta à paciente
Isabel Fernandes Santos de Castro
, autorizando o retorno pleno às suas funções, se não houver outro motivo pelo qual deva permanecer afastada. (...)”.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e
revogar a medida cautelar de afastamento do cargo público imposta à paciente Isabel Fernandes Santos de Castro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023